Tribunal: STF
Processo: HC 225310
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willer Tomaz de Souza, em favor de Larissa Schaider Pimentel Cortes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que recebeu denúncia contra a paciente, nos autos da AP 623.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi denunciada, junto a mais 25 pessoas, pela prática do crime do art. 317, § 1º, do Código Penal, em esquema de corrupção no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, investigado na Operação Naufrágio.



    Relata que a denúncia, de 240 páginas, dedica somente dois parágrafos à paciente, alegando que ela teria concorrido para a prática dos crimes de corrupção passiva e de quadrilha (acusação não aceita pelo STJ, diante da prescrição in abstrato), beneficiando-se dos lucros ilícitos repassados por um “laranja” que recebera a delegação de cartório extrajudicial no município de Cariacica/ES. (p. 2)



    Afirma que a acusação contra a paciente não passaria de conjecturas, baseadas na interpretação isolada de dois diálogos interceptados e da condição da paciente de filha do Presidente do TJES à época. (p. 4)



    Alega que 



    “A denúncia em comento não descreve, em momento algum, o modus operandi e suposto beneficiamento com a propensa corrupção passiva. Ainda que se trate de delito de mera conduta, não foi indicado como teria se dado a solicitação ou o recebimento de vantagem indevida ou, ainda, a aceitação de promessa de vantagem, nem qual seria a violação de dever funcional e o nexo de causalidade com os fatos apurados”. (p. 8)



    Sustenta não ser possível se iniciar a ação penal sobre o pressuposto de que os elementos de convicção serão colhidos na instrução. (p. 15)



    Declara que a paciente é primária, tem bons antecedentes e possui ocupação lícita, de analista judiciária do quadro do TJES. (p. 18)



    Entende não haver justa causa para o prosseguimento da ação penal, ser manifesta a inépcia da denúncia e carente de fundamentação o acórdão de seu recebimento. (p. 19)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal contra a paciente.



    Solicita o segredo de justiça para o feito. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Defiro o pedido de segredo de justiça, visto que a ação penal originária se encontra sob sigilo.



    A imputação constante da inicial acusatória é a de que a paciente, junto a outros réus, teria cometido o crime de corrupção passiva majorada em concurso com seu pai, Frederico Pimentel, o qual teria conferido indevidamente delegação notarial a Felipe Sardenberg Machado. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que recebeu a denúncia:



    “4) Larissa Schaider Pimentel Cortes (3º Evento Cartório de Cariacica)



    Também acusada no evento corrupção passiva pela nomeação de Felipe Sardenberg Machado em mais um Cartório criado por ato unilateral do Presidente do Tribunal/ES em Cariacica, com causa de aumento de pena – art. 317, § 1º, do Código Penal, pelo efetivo ato praticado pelo então Desembargador e genitor de Larissa Pimentel Cortes, essa defendente alega em sua defesa (fls. 6.109/6.206): o negócio referido na denúncia, no Evento Cariacica, era sobre a alienação de uma propriedade rural dos irmãos (filhos do Desembargador Pimentel), situada na Ilha do Cajueiro em São Mateus/ES, inexistindo provas de que as conversas telefônicas interceptadas tratariam dos negócios do Cartório de Cariacica; além de um único diálogo telefônico que travou, não há outro elemento indiciário (inexistência de prova) em desfavor da defendente; o apoio que deu, segundo o diálogo interceptado entre ela e o juiz Fredinho, não configura nenhum delito de sua parte, cingindo-se a atos preparatórios; esse seu apoio no máximo consistiria em delito de prevaricação, e não de corrupção passiva; o apoio outorgado por ela foi ao seu irmão (juiz “Fredinho”) e não ao seu pai Desembargador Frederico Pimentel; não há indícios de autoria, nem de materialidade quanto à corrupção, portanto, inexiste justa causa, sendo inevitável que a denúncia seja rejeitada.



    Não tem razão a defendente. As provas trazidas pelo Ministério Público e o conjunto probatório produzido no inquérito não levam à conclusão, neste momento prefacial, de que as tratativas, tidas como ilícitas, entre os membros da família Pimentel se referisse à venda de terreno numa ilha, mas sim, na criação do Cartório, a nomeação ilícita de um ‘laranja’ (Felipe Sardenberg) e o funcionamento do tabelionato e a divisão dos lucros ilícitos que teriam sido obtidos pela família Pimentel e parentes próximos.



    Mesmo que se possa cogitar, por hipótese, de que, em algum momento das conversas, houve rara referência à propriedade rural da Ilha do Cajueiro em São Mateus/ES, o que parece insustentável à primeira vista, tal referência teria sido mínima gera no máximo uma ínfima questão a ser dirimida na instrução judicial, mesmo porque as provas apontam que as discussões familiares se referiam a ato do Patriarca como Presidente, a lucros e à procura e à escolha de pessoa que se dispusesse a aceitar a missão de se corromper e ser corrompido.



    Entender-se que as conversas dizem outra coisa que não os assuntos do Cartório de Cariacica significa dizer que não se pode compreender nada desses diálogos interceptados que obviamente falam em estudos, criação, lucros de cartório, participação de parentes e agregados, e não de herdeiros ou negociação de terra; as conversas não falam, por exemplo, em participação da esposa do Desembargador Pimentel ou de herança, mas em 'negócios da família Pimentel” segundo as menções de Frederico Luís e se referem à atuação, entre outros, de outras pessoas que não só os filhos do Desembargador, mas em atuação intensa de Leandro Fortes, namorado da irmã dessa Defendente, e em terceira pessoa como Felipe Sardenberg, que nada tem a ver, aparentemente, com propriedade rural em Ilha do Cajueiro.



    O Ministério Público trouxe provas documentais e outras, como periciais, para sustentar a sua acusação da participação, não apenas no campo preparatório, de Larissa Schaider Pimentel Cortes, mais precisamente durante a execução do delito de corrupção passiva, inclusive em conversa telefônica interceptada dela, havendo indícios sólidos e justa causa para a continuidade do processo contra essa denunciada, sendo que, no decorrer da instrução, será possível a colheita de maiores elementos sobre a participação ou não dessa denunciada nos atos de corrupção e na percepção da propina que eram, conforme as palavras de outros denunciados, divididos em partes iguais entre os familiares do Presidente do Tribunal, Frederico Pimentel. Feitas essas considerações, rejeito as questões suscitadas por Larissa Schaider Pimentel Cortes, com consequente recebimento da denúncia (delito de corrupção, com aumento de pena – Evento Cariacica)”. (p. 87)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    A denúncia deve descrever as condutas imputadas aos agentes, permitindo-lhes o pleno exercício do direito de defesa, mas sem pretensão de exaurimento, pois o aprofundamento na matéria fático-probatória é o objeto por excelência da instrução processual.



    O acórdão de recebimento da denúncia evidencia que os argumentos defensivos da paciente foram considerados insuficientes para impedir a instauração da ação penal, diante da existência de provas de sua participação na configuração do esquema criminoso e na divisão das receitas ilícitas.



    No ponto, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E DE ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 206.111 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APONTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal. (...) 7. Agravo interno desprovido”. (HC 200.174 ED-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente